Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CONVERGENTE. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou o apelante, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e desacato (art. 331 do CP), à pena de 1 ano, 2 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de prova técnica quanto à embriaguez e atipicidade do desacato, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa ao teste de etilômetro; (ii) analisar se o delito de desacato restou caracterizado diante da alegada ausência de dolo específico e da suposta proteção da liberdade de expressão; e, (iii) definir se é possível a fixação de regime prisional mais brando, em especial o regime aberto, mesmo diante da reincidência e dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de exame de alcoolemia, sendo válida a constatação por sinais clínicos e prova testemunhal, conforme previsto no art. 306, § 2o, do CTB e na Resolução CONTRAN no 432/2013.

4. A prova oral, composta por testemunhas presenciais e policiais militares, demonstrando de forma firme e convergente que o réu conduzia veículo sob efeito de álcool, com sintomas evidentes de embriaguez, comportamento alterado e recusa ao teste do etilômetro, ela é suficiente para a condenação.

5. O delito de desacato resta configurado diante da intenção clara de ofender e menosprezar os agentes públicos no exercício da função, não se aplicando a tese de excludente baseada em “desabafo emocional” ou suposta provocação.

6. A jurisprudência afasta a alegação de que emoções intensas ou tensão momentânea descaracterizem o dolo no crime de desacato, bastando a consciência do agente sobre o conteúdo ofensivo de suas palavras.

7. A presença de maus antecedentes e de reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme critérios do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, não sendo cabível a adoção de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por sinais clínicos e prova testemunhal, sendo desnecessário o teste de alcoolemia quando o réu se recusa a realizá-lo.

2. A configuração do crime de desacato exige a intenção de ofender a função pública, não sendo afastada por desabafo, emoção ou provocação não comprovada.

3. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, II, e 306, § 2o; CP, arts. 28, I, 59, 61, I, 69, 331 e 33, § 2o, "b"; CPP, art. 387, § 2o; CF/1988, art. 15, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057813, 0708457-56.2024.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 15.10.2025, DJe 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 2049709, 0700425-51.2023.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, j. 24.09.2025, DJe 05.10.2025.